Tribunal: TJSP
Processo: 1001813-87.2022.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Ressarcimento de Danos Materiais - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Danos em equipamentos dos segurados da autora, em razão da oscilação de energia elétrica (sobrecarga) - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva - Sentença de procedência - Apelação da concessionária de energia elétrica, preliminares, cerceamento de defesa, inépcia da inicial, falta de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Ressarcimento de Danos Materiais - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Danos em equipamentos dos segurados da autora, em razão da oscilação de energia elétrica (sobrecarga) - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva - Sentença de procedência - Apelação da concessionária de energia elétrica, preliminares, cerceamento de defesa, inépcia da inicial, falta de interesse de agir e decadência, no mérito, insiste na improcedência da ação - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil - Preliminar de falta de interesse de agir e inépcia da inicial, não ocorrência, tendo em vista que a presente ação se mostra adequada e necessária à pretensão do autor para cobrança dos valores que entende devido pelos serviços prestados, preenchidos os requisitos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil - Preliminar de decadência rechaçada - Relação de consumo existente entre as partes, sendo assim, a prescrição que passa a ser quinquenal, termo inicial da contagem do prazo prescricional é da data do pagamento da indenização ao segurado, conforme o artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor – É desnecessária a exigência da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14, 20 e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal - Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica e a alegação dos danos causados nos equipamentos segurados – Inteligência dos artigos 349 e 786, do Código Civil e do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil – "Ex vi" da Sumula 188 do E. STF - Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.